Tribunal: TJDFT
Processo: 0752401-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752401-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO JOSE SCHINCARIOL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da liquidação provisória de sentença (Proc. 0734089-67.2022.8.07.0001) ajuizada por ANTONIO JOSE SCHINCARIOL, em que o Juízo a quo entendeu ser necessária a apresentação da microfilmagem não murchada para atestar as especificidades do contrato de cédula de crédito rural, nos seguintes fundamentos: Os documentos apreendidos não atendem ao comando judicial, o qual determinou a apresentação dos extratos/planilhas SLIP/XER microfilmados referentes à cédulas de crédito rural contratada pelo autor. A microfilmagem contém as minúcias do contrato firmado, tais como datas, índices, classes e demais condições, o que não acontece no simples resumo juntado na execução. A jurisprudência do TJDFT tem se alinhado no sentido da responsabilidade do banco por sua guarda e conservação, conforme Resolução BACEN 913/1984. A falta de apresentação do documento sem justificativa plausível viola o pleno exercício do direito de ação, pois sem a microfilmagem não é possível à parte conhecer a situação jurídica-base e impugnar adequadamente os termos do relatório apresentado pelo banco. Portanto, inegável que a parte possui o direito de apresentação do documento bancário original microfilmado SLIP/XER12. Ante o exposto, concedo ao réu o prazo final de 5 dias para apresentação dos referidos documentos, sob pena de aceitação dos cálculos a serem apresentados pelo autor. (ID 54271371 - Pág. 2). Nas razões do recurso (ID 54271370), a parte agravante narra que tratar-se “de pedido de liquidação pelo procedimento comum, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.319.232-DF, oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade solidária do executado (Banco do Brasil S.A.), da União e do Banco Central, pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados também de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos”. Argumenta ser suficiente para deslinde da causa originária a juntada do relatório SLIP/XER (murchado), além do Demonstrativo de Conta Vinculada. “Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não se tratando dos slips originais microfilmados do contrato, constam os dados e todos os lançamentos da operação financeira realizada. Não há nos autos qualquer elemento capaz de lançar dúvida sobre a idoneidade da documentação cotejada pelo requerido”. Acrescenta que “por se tratar de um documento extraído do sistema a qualquer tempo, não há nada de errado de ser a emissão recente, posto que isso não se confunde com o seu teor, que é baseado em informações antigas, consignadas nas CCRs e nos sistemas utilizados pelo Banco do Brasil na década de 1990”. “A microfilmagem é uma faculdade das instituições financeiras no que concerne aos contratos de empréstimos, depois de liquidada a operação, de acordo com os arts. 1o, caput, e 2o, ambos do Regulamento da Comissão de Valores Mobiliários que disciplina a microfilmagem, aprovado pela Resolução BACEN n. 913/1984”. Pontua ‘não ser exigível, portanto, que o réu que guarde milhares ou milhões de documentos físicos com 20, 30 ou 40 anos. Pela distribuição do ônus da prova, conforme art. 330 do CPC, caberia ao autor demonstrar a negativa do réu em lhe fornecer os documentos requeridos’. Colaciona julgados desta Corte de Justiça que julgaram que a referida prova é idônea para o fim pretendido. Ressalta que a diligência de busca e apreensão, cumprida via carta precatória, resultou na mesma prova que já havia sido colacionada pelo agravante/réu. Em relação ao pedido em sede liminar, sustenta que a probabilidade jurídica do pleito está bem ancorada nas razões do presente recurso e “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a liquidação prosseguirá sob o eminente risco de homologação de cálculos produzidos unilateralmente pelo agravado”. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito: A reforma integral da decisão agravada, para que os documentos apresentados pelo Banco do Brasil sejam totalmente aceitos pelo juízo a quo e considerados para fins de realização da perícia judicial, pois contam com todas as informações necessárias para deslinde do feito”. Preparo recolhido e apresentado (ID 54271372 e 54271373). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No presente caso, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Primeiro, é inegável estar configurado o perigo de dano, na medida em que, conforme determinação do Juízo a quo, a liquidação prosseguirá, tendo como aceitos os cálculos apresentados pelo exequente. Quanto à probabilidade jurídica, há indícios de que o agravante ostenta razão no pleito. Não se vislumbra a inidoneidade dos documentos acostados pelo banco, a saber, o Relatório do Slip / XER712 (murchado) e o Demonstrativo de Conta Vinculada (ID 147299482 e 147299481 – autos originários), os quais apontam os dados cadastrais da operação de crédito contratada, com as datas da contratação, data da liberação do crédito, data do vencimento do contrato da cédula de crédito rural firmada pelo exequente/agravado. Saliente-se que os dados ali constantes coincidem com a cópia da cédula de crédito rural apresentada pelo próprio exequente (ID 136245650). A mera alegação de diversidade de valores constantes dos extratos da conta vinculadam em razão da modificação da moeda, daí porque o extrato está em seu formato murchado, não conduz ao entendimento de que tenha havido adulteração das informações constantes dos documentos. O próprio banco executado admite que na documentação colacionada, os valores são apresentados em seu estado alcunhado de ‘murchado’, mediante a redução de 3 (três) casas numéricas antes da vírgula, em razão da conversão da moeda. Outrossim, a produção de documento contemporâneo para exibição ao Juízo não enseja presunção de inveracidade das informações nele contidas. Neste ponto, se nota que a irresignação da parte exequente constitui mera impugnação genérica, sem apontar quaisquer elementos são inverídicos ou adulterados, mediante firme comprovação. Em verdade, a parte exequente/agravada se limitou a arguir que a exibição dos documentos originais é indispensável à aferição da idoneidade e da correção dos lançamentos efetuados pelo banco no demonstrativo de conta supramencionado. Tal argumentação não é apta a afastar a presunção de idoneidade do extrato apresentado pelo banco, uma vez que se encontram reunidos os dados dos contratos de cédula de crédito rural em discussão e o cronograma de amortização e de variação da respectiva dívida. Relembre-se que eventuais impugnações devem ser motivadas e realizadas em sede de procedimento próprio de arguição de falsidade documental, na forma do art. 430, Código de Processo Civil[3], o que não se verifica no caso concreto. Ademais, uma vez tendo sido determinada a futura perícia contável (ID 144826827 – autos originários), somente o perito terá a expertise para determinar se a documentação apresentada pelo banco é inadequada para o propósito desejado e se há necessidade de complementação dos documentos já apresentados, impedindo que a alegação seja aceita sem um respaldo adequado. Ora, não há impugnação solidamente alicerçada em provas com vistas a descredenciar as evidências colacionadas pelo banco executado, ou que aponte, e comprove, inconsistências que vulnerem o elemento de prova. Ao reverso, o banco apresentou aos autos da liquidação de sentença os demonstrativos das operações da cédula de crédito rural, embora não tenha exibido os demonstrativos originais. Portanto, não é viável impor à instituição financeira a obrigação de apresentar os originais microfilmados não murchados, como pretende o exequente. Sobre a microfilmagem, o art. 1o da Resolução do BACEN 913/1984 – BACEN[4], ao disciplinar sobre tal procedimento antes da eliminação de documentos, autoriza a guarda de documentos mediante microfilmagem, com eliminação dos originais, desde que seja mantido sistema de indexação com os elementos caracterizadores básicos de cada operação. O sistema de indexação é o extraído do SLIP/XER. Em casos análogos, assim já se manifestou este Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CORRESPONDENTES AO PLANO ECONÔMICO "COLLOR I". APRESENTAÇÃO PELO BANCO DO DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E DO EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITICIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. A parte autora, ora apelante, busca a liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, cujo trâmite se deu perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF, na qual a parte ré (ora apelada) foi condenada ao pagamento de expurgos inflacionários relativos ao plano econômico "Collor I". II. (...) IV. A Codificação Processual Civil, em seu artigo 425, incisos V e VI, prevê que os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestados por seu emitente, fazem a mesma prova que os originais. V. Por sua vez, a Resolução Bacen 913/1984, em seus artigos 1o e 2o, destaca que é perfeitamente possível a guarda de documentos mediante microfilmagem, com eliminação dos originais, desde que seja mantido sistema de indexação com os elementos caracterizadores básicos de cada operação de crédito. VI. Nesse contexto, o indeferimento do pedido de apresentação de microfilmes originais, por si só, não caracteriza cerceamento do direito de defesa à parte apelante, uma vez que o demonstrativo e o extrato anexados reúnem os dados dos contratos de cédula de crédito rural em discussão e o cronograma de amortização e de variação da respectiva dívida. VII. Além disso, eventuais alegações de que as informações contidas nos documentos fornecidos pelo apelado são inverídicas devem ser devidamente fundamentadas (e evidenciadas) a fim de que seja afastada a presunção de idoneidade acima referida, o que não se verifica no caso concreto. VIII. Recurso desprovido. (Acórdão 1778060, 07102086120228070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. PLANO COLLOR. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ORIGINAIS. LANÇAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO E PERDÃO DE DÍVIDA. AUSENTES INDÍCIOS DE FALSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que ordenou que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seja a BTN-f (41,28%), e determinou a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S.A à época. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é desnecessário juntar os extratos originais (Slips XER 712 originais ou não murchados), mormente por se tratar de documentos com mais de 30 anos, e em razão de os extratos juntados aos autos serem documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição financeira serem idôneos para comprovar o percentual de correção monetária aplicado ao ano de 1990 às cédulas de crédito rural. 3. A mesma lógica se aplica ao caso, pois se questiona a confiabilidade dos lançamentos registrados como "AMORTIZAÇÃO" e "ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA", sem a indícios concretos que infirmem a veracidade dos lançamentos. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1775821, 07284382320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO A SER EXECUTADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. EXTRATOS SLIP XER. DOCUMENTOS ATUAIS ELABORADOS PELO SETOR RESPONSÁVEL POR CÁLCULOS JUDICIAIS. OBRIGAÇÃO. DESINCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS EMITIDOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. AFERIÇÃO A SER REALIZADA PELO PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DESGUARNECIDA DE LASTRO E EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferido que o banco executado coligira aos autos da liquidação de sentença os demonstrativos correspondentes às operações relativas às cédulas de crédito rurais firmadas com os exequentes, confeccionados por setor da própria instituição financeira responsável para elaboração de cálculos judiciais, conquanto não tenha exibido os demonstrativos originais, inviável se imputar à instituição financeira obrigação de colacionar os originais sob o prisma de que os documentos juntados são inservíveis ao propósito almejado, pois apenas o perito a ser nomeado pelo Juízo é que detém expertise para afirmar a imprestabilidade da documentação exibida pelo banco e eventual necessidade de complementação dos documentos já exibidos, obstando que a formulação seja acolhida sem lastreamento adequado. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1763123, 07280554520238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023). Assim, é cabível a apresentação pela instituição bancária das informações por SLIP/XER 712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais (não murchado), destacando que as primeiras, inclusive, são sobremaneira mais legíveis e de fácil análise que a microfilmagem não murchada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19 . [4] Art. 1o Observadas as disposições da legislação federal vigente e as normas deste Regulamento, as instituições financeiras e demais entidades sob controle e fiscalização do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários poderão microfilmar e posteriormente eliminar seus documentos operacionais sujeitos à fiscalização daqueles Órgãos.